Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – FATURA PAGA COM ATRASO – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. CANCELAMENTO DO CARTÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. In casu, narra a autora que possuía cartão de crédito administrado pelas rés, que, em 15/12/2019, pagou a fatura com vencimento em 10/12/2019 e que, em 26/12/2019, solicitou o cancelamento do cartão, mas que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida que considera inexistente. Requer a declaração de inexigibilidade da dívida, a condenação das rés na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da dívida, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que a autora possuía cartão de crédito administrado pela segunda ré, CRED - System Administradora de Cartões de Credito, para a realização de compras no estabelecimento da primeira ré, Teens Calcados, o qual foi cancelado em 26/12/2019 a pedido da autora (ID 20011388 - Pág. 1).
4. Observa-se que a fatura com vencimento em 10/12/2019, no valor de R$ 63,98, foi paga em 15/12/2019, no valor de R$ 67,00, considerando os encargos pelo pagamento em atraso (ID 20010955 - Pág. 3 e 20011392 - Pág. 1). Na fatura com vencimento em 10/01/2020, foi reconhecido o pagamento realizado em 15/12/2019, porém, foram cobrados “encargos contratuais” e “anuidade diferenciada (AD)”, nos valores de R$ 10,70 e R$ 4,99, respectivamente, o que gerou a dívida de R$ 11,67 (ID 20011392 - Pág. 4/5).
5. Em razão do não pagamento da fatura com vencimento em 10/01/2020, na fatura seguinte, com vencimento em 10/02/2020, foram adicionados “encargos contratuais” no valor de R$ 10,71 e “anuidade diferenciada (AD)” no valor de R$ 4,99, resultando a cobrança de R$ 27,37 (ID 20011392 - Pág. 7/8), o que aconteceu novamente na fatura com vencimento em 10/03/2020 no valor de R$ 47,69 (ID 20011392 - Pág. 10/11).
6. Entretanto, verifica-se que a fatura com vencimento em 10/12/2019 foi paga no estabelecimento da primeira ré, Teens Calçados (Polyelle), e os encargos por atraso foram “calculados com base no contrato com o titular para filiação e utilização do sistema” (ID 20010955 - Pág. 3), inferindo-se, assim, que juros, multas e demais encargos de mora referentes àquela fatura estavam incluídos no valor pago pela autora, não existindo justificativa para a incidência de encargos adicionais (“encargos contratuais”) na fatura com vencimento em 10/01/2020.
7. Por sua vez, constata-se que a fatura com vencimento em 10/01/2020 foi emitida em 27/12/2020 (ID 20011392 - Pág. 4), momento em que o cartão já havia sido cancelado (26/12/2020). Destarte, inexiste a obrigação de pagamento de anuidade referente ao mês de janeiro de 2020.
8. Assim, irretocável a sentença que declarou a inexigibilidade da dívida gerada após o pagamento da integralidade da fatura com os respectivos encargos da mora.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios